Tribunal: TJDFT
Processo: 0000473-46.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBSTABELECIMENTO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recorrente carece de interesse recursal quanto à transferência de titularidade do imóvel, assim como a obrigação de ressarcimento das despesas com IPTU/TLP, porquanto não sucumbiu quanto a essas matérias, em virtude da improcedência desses pedidos.
2. O apelante/requerido não pode ser considerado responsável pelas obrigações junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal das obrigações tributárias advindas do imóvel, porquanto não é o proprietário do imóvel, titular de domínio, nem possuidor a qualquer título, nos termos do Decreto Distrital no 28.445/2007.
3. Não pode ser imputada a obrigação de transferência das obrigações tributárias junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal àquele que apenas integrou a cadeia de sucessivas procurações (mandato in rem suam), mormente diante do substabelecimento do mandato.
4. Deu-se provimento ao apelo.